Tribunal: TJSP
Processo: 2266100-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo. Descabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. As decisões que fixam astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. O valor das astreintes não se mostra excessivo e, tampouco, desproporcional ou implica enriquecimento sem causa. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo. Descabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. As decisões que fixam astreintes podem ser revistas a qualquer tempo. O valor das astreintes não se mostra excessivo e, tampouco, desproporcional ou implica enriquecimento sem causa. Decisão mantida. Agravo improvido.